Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-36.2011.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO AUTOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO INCIDÊNCIA - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.
A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-36.2011.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), D. P. FERNANDES - SUPERMERCADO - ME - CNPJ: 10.784.887/0001-00 (AGRAVADO), DARIVALDA PALES FERNANDES - CPF: 611.808.901-91 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO AUTOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO INCIDÊNCIA - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno no 0001133-36.2011.8.11.0026 de decisão que negou provimento a Apelação interposta pela ora agravante, mantendo-se a sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial ante o reconhecimento da prescrição.

O agravante sustenta que “
sempre foi diligente no cumprimento das intimações. Aduz que “ a ação foi ajuizada 28/10/2011 e houve a devolução do 1o mandado somente em

16/01/2014, sendo assim transcorreu o prazo de 2 (dois anos e 2 meses), somente para cumprimento do 1o mandado. (...) após a devolução do 1o mandado de citação houve várias intimações para manifestar no decorrer do ano de 2014 ate 2015, quando em 19/11/2015, foi realizada intimação 48 horas com expedição de carta de AR de intimação, sendo assim foi peticionado indicando novos endereços em 22/01/2016, sendo deferida a expedição do mandado de citação apenas em 06/12/2016, decorrendo assim o prazo de mais 11 de autos parado.”

(sic 161880664)

Afirma que “
depois, peticionou indicando novos endereços, que foram devolvidos os mandados negativos, assim em 01/03/2019 foi solicitado pesquisa de endereços, onde os autos foram conclusos e declarada a prescrição em 28/04/2019, sendo assim foi apresentado recurso de apelação e proferida decisão de oficio declarando nula a sentença em razão da violação do contraditório em 22/06/2021, assim os autos foram digitalizados em 23/06/2021 e sendo manifestado acerca da prescrição 29/09/2021, onde novamente os autos foram conclusos e reconhecendo a

prescrição da pretensão e julgando extinto nos termos do artigo 487, II, cpc., ficando assim os autos paralisados por mais 3 (três) anos. Destaca-se que até o momento, o processo ficou paralisado devido a morosidade na marcha processual pelo período de 6 (seis anos).”

(sic 161880664)

Afirma não ter ficado inerte no feito, condição imprescindível para o reconhecimento da prescrição.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal (
§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta lide).

Dessa forma, deve ser analisado se o apelante observou a disposição acima.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada 28/10/2011, objetivando o recebimento da dívida compreendida na Cédula de Crédito Bancário no 406295, com vencimento em 09/03/2010 (ID 152953687 - Pág. 4).

O despacho inicial deu-se em 21/03/2012 e o apelante depositou a diligência em 05/11/2013.
A primeira tentativa de citação ocorreu em janeiro de 2014.
Após, o apelante foi por diversas vezes intimado a manifestar-se sobre o fato, porém ficou inerte, se apresentando na lide apenas em 22/01/2016,
quando indicou novos endereços para cumprimento do mandado citatório, as quais foram realizadas, porém todas infrutíferas.

Em abril de 2019 o magistrado reconheceu de ofício a prescrição da dívida, decisão reformada na Apelação no 0001133-36.2011.8.11.0026 apenas para determinar que fosse observado o direito ao contraditório, oportunizando-se ao credor apontar eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que fez no ID 152954202.

Na sequência, foi proferida a sentença ora recorrida, reconhecendo a prescrição.

Da leitura dos andamentos do processo verifica-se que o apelante não agiu com presteza na tentativa de localização do devedor, pois foi necessário por várias vezes intimá-lo a manifestar-se nos autos para dar prosseguimento a lide.

Dessa forma, tendo em vista que o vencimento do título deu-se em 09/03/2010, e por se tratar de Cédula de Crédito bancário, cujo prazo é trienal, a prescrição decorreu em 09/03/2013 e nessa data o executado não tinha sido citado.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023